Tribunal: TJES
Processo: 5001155-93.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-93.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOTVS S.A.

APELADO: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE VALORES CONTROVERTIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença desacompanhada de cálculo de valores controvertidos, e de outro lado, sendo satisfeita a obrigação objeto do cumprimento de sentença, mediante o depósito integral do valor exequendo,
mister
a extinção do feito, na forma do artigo 924, II, do CPC.

2
. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Precedentes.

3.

Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, por anuência do executado acerca do excesso de execução, ensejando o arbitramento de honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

4
.
Na esteira da jurisprudência pátria, a litigância de má-fé que enseja a condenação da parte deve estar devidamente comprovada através de atos imbuídos de intuito ardiloso, voltado a indução do julgador a equívoco ou ao tumulto da marcha processual. Situação não vislumbrada no caso.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001155-93.2022.8.08.0062

A
P
TE:

TOTVS S.A.

A
P
DO
:

NERIO PEREIRA DA SILVA COMÉRCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da sentença onde fora declarada extinta a execução promovida pelo ora recorrente, face ao entendimento do magistrado de que a obrigação já havia sido cumprida.

Pois bem.

Dispõe o art. 924, inciso III, do CPC que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita.

No caso dos autos tem-se que apesar da executada, ora apelante, alegar a necessidade de liquidação de sentença, saldou o
quantum
exequendo, não cuidando de indicar qualquer valor controvertido.

Outrossim, conforme bem decidiu o Juízo primevo, a princípio seria o caso de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da não indicação do valor devido, na forma do artigo 525, §§ 4ª e 5º do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...
)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Contudo,
os exequentes anuíram com o excesso à execução de R$
15.744,76
(quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos),
conforme os cálculos apresentados
.

Nesses termos
, o juízo de origem proferiu a sentença ora recorrida,
acolhendo parcialmente a impugnação apresentada.

Logo
, a insurgência do apelante não encontra fundamento, na medida em que houve a integral satisfação do débito, objeto do cumprimento de sentença.

Adiante, q
uanto aos honorários sucumbenciais,
em que pese extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, a impugnação apresentada pela requerida, ora apelante, foi acolhida parcialmente.

Destarte, forçoso o arbitramento de honorários em favor da executada/apelante em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(
R$
15.744,76
(quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
. Sobre o tema,
vejamos a jurisprudência pátria
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado
, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Isso posto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para condenar aos apelados ao pagamento de honorários na monta de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(
R$
15.744,76
(quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, em benefício da apelante.

Noutra plana,
não
assiste aos recorridos quanto a condenação por litigância de má-fé.

A litigância de má-fé, a meu ver, exige a presença de elementos mais contundentes que demonstrem o intuito deliberado da parte de induzir o julgador a erro ou tumultuar o bom andamento do processo, situação que, repiso, não vislumbro nestes autos.

A propósito, vejamos:

“
[...]
2. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (¿) (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)
.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170286710, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por não
verificar
a conduta nociva ao processo,
razão pela qual deixo de condenar a apelante em multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem conhecer do recurso
e
d
ar
-lhe parcial provimento
,
para condenar
aos
apelad
os
ao pagamento de honorários na monta de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(
R$
15.744,76
(quinze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, em benefício da apelante.

A
nte o parcial provimento do
apelo
, deixo de fixar os honorários recursais.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.